Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-20.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000503-20.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ROBERTO CARLOS SANTOS BRASIL, CARLOS ANTONIO FRANCESCHINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, havia dado provimento a Apelação para anular sentença que extinguiu execução por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do exequente. A Embargante alega obscuridade no acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal quando já houver bens penhorados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

a) Se há obscuridade no acórdão embargado a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração;

b) Se é cabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, não há obscuridade no acórdão, que expressamente consignou a necessidade de intimação pessoal do exequente, com base no art. 485, §1º, do CPC, para a extinção do processo por abandono da causa, independentemente da existência de penhora. A jurisprudência citada no acórdão reforça esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, mesmo com bens já penhorados, exige prévia intimação pessoal da parte para regularizar o feito.” “2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/5/2018, DJe 23/11/2018. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020. TJ-MG - AC: 10351030226291001. Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022. TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022. TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022. STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93. STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000503-20.2006.8.14.0301

EMBARGANTE:
APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 24921235

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS
em face do V. Acórdão de
Id. Num.

24921235
, que
negou provimento ao Agravo Interno de Id. Num. 22668044 para manter a decisão monocrática ali guerreada (Id. Num. 22159135), que, por sua vez, rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra a decisão sobre a Apelação (Id. Num. 21604097) interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A
(autor

no feito de origem), dando provimento para anular a sentença de origem.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a parte Exequente, ora Embargada, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em
12/01/2006
, objetivando o pagamento da dívida oriunda de cédula de crédito industrial hipotecária (
Ids. Num. 20851622, p. 3, a 20851625, p. 2
).

A citação da ré APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ocorreu em
30/003/2006
, conforme certificado ao
Id Num. 20851628- Pág. 4
.

Decisão de id. 20851630, p. 8, determinando a penhora de imóvel da Executada.

Despacho de id. 20851645, fixando data para a realização do leilão de bem da Executada (edital de hasta pública no id. 20851646).

Exceção de Pré-Executividade oposta por
APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
no id. 20851646, p. 7, a 20851650, p. 5.

Sobreveio sentença (
Id Num. 20851675, p. 4
) na qual o Juízo
a quo
entendeu que houve inércia do autor, que teria abandonado a causa por mais de 30 dias, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Transcrevo a sentença apelada:

“(...) SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por BANCO DA AMAZONIA S/A em face de APIMAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS, todos qualificados nos autos.

Em Fevereiro de 2021, o Exequente foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da ação no prazo de 05 dias, mas quedou-se inerte conforme certidão de fl. 336.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

O art. 485, III do CPC/15 determina que o magistrado não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

No caso em tela verifica-se que a Exequente foi intimado a manifestar interesse no andamento do feito, requerendo o que entender de direito. mas conforme certidão da secretaria da 1ª UPJ Cível de fl. 336, datada de 02 de setembro do corrente ano, o Exequente manteve-se inerte.

Ante o exposto determino a EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, II,

CPC/15.

Custas pela Exequente.

Certificado o trânsito em julgado. Caso seja constatada a existência de custas, INTIME-SE a

Exequente para que proceda ao recolhimento no prazo de 30 dias. Advirta-se a Requerente que a ausência de recolhimento das referidas custas poderá importar na inclusão do seu nome junto à dívida ativa.

Arbitro 20% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios em favor do patrono dos Executados.

Belém, 03 de Setembro de 2021

ROSANA LÚCIA DE CANELA BASTOS

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capita (...)”

Inconformado, BANCO DA AMAZONIA S/A interpôs recurso de Apelação
(ID 20851686)
sustentando, em síntese, a necessidade de intimação pessoal prévia da parte para dar o andamento processual antes da extinção, o que não ocorreu no caso em análise.

Alegou que não foi observado o disposto no artigo 485, III, §1º do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento. Além disso, argumenta que a extinção não foi requerida pela parte adversa, contrariando a súmula 240 do STJ. Dessa forma, requer a anulação da sentença e o prosseguimento regular do processo.

Contrarrazões apresentada por APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e ROBERTO CARLOS SANTOS BRASIL (
Id Num. 20851692)
na qual requerem a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Em 22/08/2024, proferi Decisão Monocrática dando provimento à apelação, restando assim ementada (
Id Num. 21604097
):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transcrevo o dispositivo da decisão:

(...) Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). (...)

Embargos de Declaração pelos ora Agravantes no
Id Num. 21803059
, sendo esses rejeitados por meio da decisão de id. 22159135, cujo dispositivo transcrevo:

(...) Assim, o Juízo expressamente se manifestou de forma fundamentada na sentença, presentando de modo coerente as razões do seu convencimento.

Deve-se ressaltar que conforme já pacificado pelo STJ,
o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes
, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Por fim, é mister destacar que eventual discordância quantos aos fundamentos fáticos e jurídicos expostos na sentença embargada deve ser alvo de impugnação perante o Órgão Colegiado competente, o qual possui competência para análise das divergências apontadas pelo embargante em relação ao entendimento desta Relatora.

Dessa forma, não se constata qualquer vício na decisão embargada, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida. (...)

AGRAVO INTERNO (
Id Num. 22668044
) proposto por
APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS
em face da Decisão Monocrática (id. 21604097), conhecido e negado o recurso, mantendo a decisão. Transcrevo a ementa e o dispositivo:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Banco da Amazônia S/A, anulando a sentença que havia extinguido a execução por abandono, sem a prévia intimação pessoal do exequente. Na origem, a ação de execução de título extrajudicial foi extinta sob o fundamento de inércia do exequente, após este ter sido intimado, por meio de seu patrono, para manifestar interesse no prosseguimento do feito. O banco exequente apelou, alegando a necessidade de intimação pessoal antes da extinção, o que não ocorreu. A decisão monocrática deu provimento à apelação e anulou a sentença. Os executados interpuseram o presente agravo interno alegando que a intimação pessoal seria desnecessária e que não houve violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a extinção da execução por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do exequente, constitui nulidade; e (ii) se o argumento de que já havia penhora nos autos afasta a necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), exige a intimação pessoal da parte para que supra a falta, no prazo de 5 dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC. A intimação por meio do advogado não é suficiente para fins de extinção por abandono. Não houve, no caso, intimação pessoal do exequente para suprir a falta antes da sentença extintiva. A existência de penhora nos autos não dispensa a intimação pessoal para suprir a falta, pois a lei exige que a parte seja intimada para impulsionar o processo e não apenas informada sobre atos já realizados. O descumprimento do art. 485, § 1º, do CPC gera a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, sob pena de nulidade da sentença. 2. A existência de penhora nos autos não dispensa a intimação pessoal para impulsionar o processo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.738.705/MT; TJ-MG - AC: 10351030226291001; TJ-RJ - APL: 00589425220138190038; TJ-MT 00001062520188110106.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC. (...)

A parte Agravante,
APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 25229920
), a recorrente sustém a existência de
obscuridade
no julgado da decisão monocrática.

Aduz que, em processos de execução, com bens já penhorados nos autos aguardando avaliação do bem hipotecado e aceitação do leiloeiro indicado a realizar a praça, torna-se mitigada a aplicação do §1º do art. 485, inc. III, do CPC.

A seu ver, o acórdão proferido é obscuro quanto à mencionada mitigação.

Sem contrarrazões, conforme certificado no
Id Num. 25652615
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de obscuridade em relação à intimação pessoal do banco/embargado para fins de extinção do processo.

Não há que se falar em obscuridade quanto à decisão, já que ela foi clara e coerente,
abordando especificamente e de maneira fundamentada as razões para o desprovimento do Agravo Interno da ora Embargante.

Cabe enfatizar que
o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)

O que se observa, contudo, é que no Despacho de
ID

20851675 - Pág. 2

não houve qualquer determinação de intimação pessoal do banco exequente/apelante por parte do Juízo a quo, nos termos do §1º do art. 485 do CPC
, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (destaque acrescentado)

Constata-se, portanto, que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo,
demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito
.

Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente,
imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Deste modo, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos. (...)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer vício de obscuridade a ser sanado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025